Tribunal: STF
Processo: ARE 1319832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Preliminar de Inadequação da via eleita Afastada - MÉRITO Pretensão de adesão à Programa Especial de Parcelamento (PEP) com a utilização de créditos de precatório para quitação de débito fiscal, valendo-se da omissão legislativa para regular o determinado no artigo 105, § 3º, do ADCT Impossibilidade - Parcelamento que prevê o pagamento em dinheiro como única forma de quitação, com expressa proibição de compensação por meio de precatórios pela Resolução PGE n. 5/2019 e Decreto Estadual n. 64.564/19 Parcelamento incentivado com natureza de anistia fiscal - Critério de escolha da autoridade fiscal R. sentença reformada apenas para afastar a extinção da ação e no mérito, denegar a ordem Recurso parcialmente provido
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, com o advento da Emenda Constitucional n. 99/2017, o artigo 105, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a vigorar acrescido dos parágrafos 2º e 3º, com a seguinte redação:
    “Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. § 1º Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até cento e vinte dias a partir de 1º de janeiro de 2018. § 3º Decorrido o prazo estabelecido no § 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo." 
    Desse modo, pela leitura do disposto no referido artigo constitucional, não sendo promulgada a referida lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado pelo legislador constituinte, o contribuinte poderia se valer da compensação com créditos de precatórios para os débitos havidos com o fisco, já objeto de inscrição em dívida ativa até o dia 25 de março de 2015. Assim, tendo se omitido o Estado de São Paulo, dentro do prazo estipulado, a apelante, em tese, poderia valer-se de seu direito de pagamento, por meio de compensação com precatórios, de seus débitos fiscais já inscritos até aquela data estipulada. Contudo, isso somente é possível nos casos de quitação normal da dívida ativa, não valendo para casos em que a autoridade fiscal tenha renunciado ao seu crédito, tal como ocorre nos casos de anistia, isenção, etc. Isto porque a regra é a tributação, sendo as hipóteses de isenção a exceção. O parcelamento tributário pode ser ordinário, quando apenas parcela o valor integral da dívida, ou extraordinário, quando ocorre uma espécie de renúncia fiscal para incentivar o contribuinte devedor a quitar o débito tributário. No caso em questão trata-se de um parcelamento incentivado, que é um parcelamento excepcional podendo envolver renúncia fiscal, quando mais se aproxima da isenção, ou podendo envolver o “esquecimento” das penalidades de juros e das multas, quando se caracteriza como uma anistia. Em ambos os casos, todavia, caracteriza-se pelo fato da autoridade administrativa renunciar a parte de seu crédito para fins de percepção do valor da dívida que lhe é devida. No caso do Decreto Estadual n. 64.546/19, em seu artigo primeiro, verifica-se cuidar-se de uma anistia fiscal, posto que é clara a renúncia ao pagamento dos juros e das multas da dívida fiscal, como se vê de seus termos: 
    “Artigo 1º - Fica instituído o Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do valor dos juros e das multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e com o ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o valor do débito, atualizado nos termos da legislação vigente, seja recolhido, em moeda corrente: ....”.
    Assim, sendo uma regra de anistia e, portanto, excepcional, incumbe à autoridade administrativa, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade, estipular suas regras, nestas incluídas aquelas relativas à forma pela qual pretende receber o seu crédito. Por isso, nada há de ilegal na Resolução n. 5/2019, baixada pela Procuradoria Geral do Estado, a qual expressamente vedou a possibilidade de compensação de créditos de precatórios para fins de adesão ao programa especial de parcelamento, eis que esta teve por base o decreto que o instituiu. Com efeito, há proibição expressa de utilização de precatórios como forma de pagamento do PEP, como se denota do artigo 1º, § 8º do Decreto 64.564/2019, que assim dispõe:
    “§ 8º - Para a liquidação de débitos fiscais nos termos deste decreto, não poderão ser utilizados: 1- Créditos acumulados; 2 - Valor do imposto a ser ressarcido conforme disposto no § 2º do artigo 270 do Regulamento do ICMS. 3 - Créditos de precatórios.” (g.m)
    Desse modo, a Resolução PGE n. 5/2019, ao vedar expressamente a compensação para fins de pagamento por meio de precatórios com “débitos inscritos em dívida ativa que tenham sido selecionados para pagamento em parcelamento incentivado”, apenas reiterou aquilo que o decreto criador do PEP assim o previu.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente